Tribunal: TJMT
Processo: 1020812-97.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020812-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 – Deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração quando constatado que o inconformismo do Embargante não se amolda aos contornos da via do Recurso Integrativo, previsto no art. 1.022 do CPC, pois o Acórdão recorrido não padece de vício de omissão. Os Aclaratórios não servem para rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos e fundamentadamente rechaçados.

2- O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e artigos expostos no Recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. No caso, o Colegiado enfrentou a demanda, observou as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, de modo que não há omissão a ser suprida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS
em virtude do Acórdão de Id. 154070681 em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Sustenta que o Acórdão é omisso, sob a tese de que não foi apreciada a matéria atinente à inexigibilidade da dívida.

Afirma que a dívida executada é objeto da Recuperação Judicial n.º 11482-29.2014.811.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Destaca que os Embargos à Execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, haja vista que foram observados os requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC.

Dispensadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que ao cotejar os argumentos do Embargante com o inteiro teor do julgado, não verifico a ocorrência da omissão, à luz do art. 1.022 do CPC. Aliás, a partir do que foi relatado, o escopo se circunscreve à
reanálise da matéria
, em especial no ponto que trata sobre a inexigibilidade da dívida
.

Relembro que há restrição legal para a interposição dos Aclaratórios, circunstância que traz como característica precípua a fundamentação vinculada
.

Ademais, a
omissão
é reconhecida quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Neste caso, o Embargante alega que não foi apreciada a matéria atinente à inexigibilidade da dívida.

Afirma que a dívida executada é objeto da Recuperação Judicial n.º 11482-29.2014.811.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Pontua que os Embargos à Execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, haja vista que foram observados os requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC.

Pois bem. Conforme já exposto, basta a leitura comparada do Acórdão embargado e as Razões expostas pelo Embargante para a conclusão lógica de que não há qualquer omissão a ser suprida.

Com efeito, sob a alegação de que o
decisum
é omisso, o Embargante pretende rediscutir teses que já foram analisadas e fundamentadamente rejeitadas.

Para evidenciar a inexistência de omissão, como quer fazer crer o Recorrente, transcrevo o trecho voto condutor referente à matéria alegada.
In verbis
:

(...) Como é cediço, o artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que os Embargos do Executado não têm efeito suspensivo.

A regra busca dar maior celeridade à Execução, impedir a morosidade dos feitos e garantir meios mais efetivos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.

Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.º, do art. 919 CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Esses requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de um deles impõe o indeferimento do pedido.

Na hipótese, ao contrário do alegado pelo Agravante, não é possível entrever oferta de qualquer penhora, depósito ou caução pelo Executado/Agravante de modo a garantir a execução que lhe é movida.

Além disso, a relação jurídica envolvendo o garantidor e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial ou mesmo pela aprovação do plano.

Ademais, o simples fato de o crédito estar, em tese, com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial, não há supressão de garantias, nos termos do Verbete 581 da Súmula do STJ:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Diante disso, nessa quadra processual, a ausência de garantia inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NEGA EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – EMPRESA/AGRAVANTE SUBMETIDA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O ARROLAMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO JUSTIFICA, NO MÍNIMO, O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – PARTICULARIDADE QUE NÃO AUTORIZA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Eventual ordem de suspensão de todas as execuções ajuizadas em face do devedor em Recuperação Judicial, na forma do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não justifica atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, primeiro porque aquela ordem tem termo final definido em Lei, qual seja, o prazo de blindagem, que não necessariamente condiz com o tempo de tramitação dos Embargos, e, em segundo lugar, porque a atribuição de efeito suspensivo tem requisitos próprios, previstos no art. 919, parágrafo único, do CPC/15, a saber, relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano iminente ( CPC, art. 300), cumulado à garantia da execução, e o cumprimento deste último, de modo algum, pode ser considerado pelo simples arrolamento do crédito exequendo na RJ da parte devedora. (TJ-MT 10076339620228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO. Impossibilidade. Ausência de garantia do juízo em primeiro grau, o que por si só inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, independentemente da apreciação dos demais pressupostos
. (TJ-SP – AI: 22782855720218260000, Relator: Berenice Marcondes César, Data de Julgamento: 02/02/2022, 28.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2022).

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser mantida.(...)

Observa-se que todos os argumentos expostos pelo Embargante foram analisados e rejeitados com amparo na legislação e na jurisprudência.

Desse modo, o fato de o Embargante não concordar com o que foi decidido não acarreta omissão ou qualquer vício no julgado. Na verdade, o Recorrente pretende forçar a Câmara a reexaminar questões já decididas, no intuito de fazer prevalecer seu entendimento quanto ao tema.

Por fim, é importante relembrar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Com essas considerações, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023